Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, VISAO VEICULOS LTDA, JOSE ALVES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de acórdão, exarado nos autos do mandado de segurança no 2255/90, impetrado por Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros, em desfavor do Secretário de Administração do Distrito Federal, em que foram expedidos os precatórios em análise. Devidamente intimados do despacho de ID 62713465, CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA (ID 63733233) e NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS (ID 63784264) concordaram com os cálculos. Os cessionários IBLEN CHATER e BYBLOS ALUGUÉIS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓSPRIOS LTDA. (ID 63386248) e APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (ID 63945148) informaram que não foram considerados nos cálculos os créditos que lhe foram cedidos e requerem que os respectivos valores constem de forma individualizada, conforme decisão de ID 58943584. Ofício da COORPRE referente ao precatório no 0010836-85.2008.8.07.0000 informando o cumprimento da decisão de ID 58943584, com o cancelamento do referido precatório (ID 63359427). Ofícios da COORPRE solicitando que se apresente nova requisição retificadora com cálculos elaborados com a mesma data-base dos cálculos que embasaram o ofício precatório original de no 0001300-31.2000.8.07.0000 e 0001302-98.2000.8.07.0000 (IDs 63793397 e 63794059). Ofício da COORPRE relativo ao precatório no 0005356-97.2006.8.07.0000, para que informe se é o caso de seu cancelamento, tendo em vista que “o precatório n. 0001302-98.2000.8.07.0000 refere-se, originalmente, à execução do período de julho/1990 a abril/1997. Já o precatório n. 0005356-97.2006.8.07.0000 cuida, originariamente, do período de maio/1997 a maio/2000.” (ID 63850674). É o relatório. A decisão de ID 58943584 analisou detalhadamente todas as peças deste volumoso processo e determinou o cancelamento apenas do PCT 10836-9/2008, com a realização de novos cálculos em relação aos demais precatórios, por isso não é o caso de cancelamento de mais nenhum requisitório, somente retificações. A contadoria efetuou os cálculos pelas planilhas de IDs 62221253 e 62221254, no entanto os cessionários informaram que não foram considerados nos cálculos os créditos que lhe foram cedidos e requerem que os respectivos valores constem de forma individualizada, conforme decisão de ID 58943584. De fato, a referida decisão determinou que fossem realizados novos cálculos com os seguintes parâmetros: “d) mantendo-se as proporções de cada crédito cedido, representado em percentuais, de forma detalhada, como nos últimos cálculos de ID 40833180.” Foi ressaltado ainda na decisão o seguinte: “Tendo em vista que os precatórios já foram expedidos, os novos requerimentos de habilitação e registro de cessão total ou parcial de precatórios não serão analisados nestes autos, pois devem ser dirigidos pelos credores diretamente à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE, por se tratar de atribuição do Presidente do Tribunal nos termos dos art. 3o, III e IV, art. 42, § 2o, e art. 45, da Resolução CNJ no 303/2019, bem como já determinado na decisão de ID 43331863.” Assim, defiro os requerimentos dos cessionários IBLEN CHATER, BYBLOS ALUGUÉIS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓSPRIOS LTDA. e APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e determino que retornem os autos à Contadoria de Justiça para retificação dos cálculos, conforme parâmetros acima, cumprindo o item “d” da decisão de ID 58943584. Em resposta aos ofícios da COORPRE, expeça-se ofícios, com cópias da presente decisão, aos precatórios: a) no 0001300-31.2000.8.07.0000 e 0001302-98.2000.8.07.0000 (IDs 63793397 e 63794059) informando que os novos cálculos estão sendo realizados; b) no 0005356-97.2006.8.07.0000 (ID 63850674) esclarecendo que não é caso de cancelamento, mas de retificação, conforme consta da já encaminhada decisão de ID 58943584. Após, intime-se as partes autoras e, em seguida, o Distrito Federal, para que se manifestem sobre os cálculos da Contadoria Judicial, levando-se em consideração os parâmetros da decisão de ID 58943584, no prazo, sucessivo, de 10 (dez) dias. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator